Tribunal: TJPA
Processo: 0001046-34.2006.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. RECORRENTE RECONHECIDO PELA VÍTIMA EM INQUÉRITO POLICIAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM JUÍZO CORROBOROU O RECONHECIMENTO LEVADO A EFEITO EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL E APONTOU O RECORRENTE COMO SENDO O AUTOR DO CRIME. APELANTE QUE FOI PRESO POUCO DEPOIS DO CRIME PORTANDO UMA ARMA DE FOGO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.Existem provas cabais que apontam o recorrente como sendo o autor do delito. Com efeito, após ter sido preso no mesmo dia do crime portando uma arma de fogo, o apelante foi submetido a reconhecimento na delegacia de polícia, quando então, a vítima o apontou como sendo o autor do delito. Posteriormente, ao prestar depoimento perante a autoridade policial, a ofendida foi clara ao descrever o crime, afirmando que foi surpreendida pelo recorrente portando uma arma de fogo, tendo, inclusive, recebido coronhadas durante do assalto. Em juízo a ofendida confirmou suas declarações prestadas em inquérito policial, narrando todo o crime. Esclareceu que durante o roubo chegou a ver o rosto do recorrente, mas que o identificou também pelas luzes no cabelo, por sua voz e pela roupa que trajava no dia do crime. Nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos, como o reconhecimento formal do recorrente. O arcabouço probatório está apto a embasar o decreto condenatório, não havendo porque se falar em insuficiência de provas. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0001046-34.2006.8.14.0049.
APELANTE:
ROSINALDO GOMES DA SILVA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. crime de roubo majorado. pedido de absolvição. tese de negativa de autoria. impossibilidade. provas da autoria e da materialidade do crime. recorrente reconhecido pela vítima em inquérito policial. depoimento da vítima em juízo corroborou o reconhecimento levado a efeito em sede de inquérito policial e apontou o recorrente como sendo o autor do crime. apelante que foi preso pouco depois do crime portando uma arma de fogo. recurso conhecido e improvido. decisão unânime.
Existem provas cabais que apontam o recorrente como sendo o autor do delito. Com efeito, após ter sido preso no mesmo dia do crime portando uma arma de fogo, o apelante foi submetido a reconhecimento na delegacia de polícia, quando então, a vítima o apontou como sendo o autor do delito. Posteriormente, ao prestar depoimento perante a autoridade policial, a ofendida foi clara ao descrever o crime, afirmando que foi surpreendida pelo recorrente portando uma arma de fogo, tendo, inclusive, recebido coronhadas durante do assalto. Em juízo a ofendida confirmou suas declarações prestadas em inquérito policial, narrando todo o crime. Esclareceu que durante o roubo chegou a ver o rosto do recorrente, mas que o identificou também pelas luzes no cabelo, por sua voz e pela roupa que trajava no dia do crime. Nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos, como o reconhecimento formal do recorrente. O arcabouço probatório está apto a embasar o decreto condenatório, não havendo porque se falar em insuficiência de provas.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julga-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 28 de janeiro de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Rosinaldo Gomes da Silva,
inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de sete anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, mais cento e vinte dias-multa,
pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, incisos I e IV do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA.

Em suas razões, a defesa afirmou que não teriam sido produzidas quaisquer provas de autoria contra o apelante. Alega que a sentença se encontra embasada unicamente no depoimento da vítima que só possui relevância processual quando confirmado por outros elementos de convicção. Ao final, pugnou pelo
conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, a defesa postulou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

À revisão.

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Consta da denúncia que em 18/07/2006 o apelante ameaçou a vítima com uma arma de fogo, a fim de subtrair sua motocicleta. Segundo a exordial, o recorrente obrigou a vítima a dirigir por aproximadamente um quilometro, restringindo a sua liberdade para, em local seguro, tomar para si a motocicleta. Preso e regularmente processado, o apelante foi condenado a pena de sete anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, mais cento e vinte dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, incisos I e IV do CPB. Inconformado, interpôs o presente recurso.

A defesa suscitou a tese de negativa de autoria, alegando que a condenação estaria fundamentada unicamente no depoimento da vítima. Contudo, analisando os autos, observo que existem provas cabais que apontam o recorrente como sendo o autor do delito.

Com efeito, após ter sido preso no mesmo dia do crime portando uma arma de fogo, o apelante foi submetido a reconhecimento na delegacia de polícia, quando, então, a vítima o apontou como sendo o autor do delito. Posteriormente, ao prestar depoimento perante a autoridade policial, a ofendida foi clara ao descrever o crime, afirmando que foi surpreendida pelo recorrente portando uma arma de fogo, tendo, inclusive, recebido coronhadas durante do assalto. (fl. 10).

Em juízo a ofendida confirmou suas declarações prestadas em inquérito policial, narrando todo o crime. Esclareceu que durante o roubo chegou a ver o rosto do recorrente, mas que o identificou também pelas luzes no cabelo, por sua voz e pela roupa que trajava no dia do crime.
¿[...] confirma os fatos narrados na denúncia, dizendo que no dia do crime vinha trafegando com sua moto pela PA-140, próximo ao trevo de acesso à Vigia, quando então o veículo estancou, parando totalmente; que estava chovendo e o fasto se deu próximo de uma parada de ônibus onde estava, o réu sozinho; que era por volta das dez para as noite; que enquanto tentava fazer a moto pegar novamente o acusado lhe abordou passando a lhe pressionar fazer com que a moto pegasse; que o acusado estava de posse de uma arma de fogo que lhe apontava e pressionava na altura do pescoço; que se passaram de dez a quinze minutos até que a moto pegasse novamente, quando então montaram na moto e saíram; que o acusado mandou que saísse depois de um quilômetro, dizendo que abandonaria a moto no KM 12; que então acionou a polícia e foi até o KM 12 e nada encontrou; que a moto foi achada seis meses depois na cidade de Santa Bárbara; que reafirma com toda a segurança que a pessoa que lhe assaltou foi o acusado presente neste Fórum; que no dia dos fatos estava escuro, mais chegou a ver o rosto do acusado; que no reconhecimento na polícia identificou o acusado mais pela voz; que também chegou a ver o cabelo do acusado. [...]¿¿ (SIC) (fl. 69).

Ora, o apelante foi preso no mesmo dia portando a arma supostamente usada no crime e sua descrição corresponde a aquela feita pela vítima que, por sua vez, o reconheceu tanto na delegacia de polícia como também em juízo, acrescentando, inclusive, detalhes como as luzes no cabelo e o tipo de roupa que utilizava no momento do delito.

É cediço que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos, como o reconhecimento formal do recorrente.
¿[...] APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. INVIÁVEL. ANIMUS NECANDI. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DELITOS DE ESPÉCIE DISTINTA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. AFASTAMENTO. AÇÃO ÚNICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
4. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos, conforme ocorreu na espécie.
[...] 8. Recurso parcialmente provido. (TJ-DF 20150310189109 DF 0018733-14.2015.8.07.0003, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/09/2017, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/09/2017 . Pág.: 91-99) [...]¿

Desta feita, entendo que o arcabouço probatório está apto a embasar o decreto condenatório, não havendo porque se falar em
insuficiência de provas
. Por esta razão, mantenho a condenação.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Belém, 28 de janeiro de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator